Tribunal: TJES
Processo: 5007287-18.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007287-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIENE VALLE BARROS MACHADO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007287-18.2024.8.08.0024

Recorrentes: LUZIENE VALLE BARROS MACHADO; BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorridos: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; LUZIENE VALLE BARROS MACHADO;

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUTORA QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS EM CAIXA ELETRÔNICO, SOB A ORIENTAÇÃO DE FALSÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO E PIX REALIZADO APÓS ACESSO À CONTA BANCÁRIA PELOS CRIMINOSOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONTRATADO, TENDO CONSIDERADO QUE HOUVE FALHA DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO A ESTE POR POR PARTE DO BANCO, VEZ QUE A CONTRATAÇÃO FOI POSSÍVEL MESMO SEM ASSINATURA OU RECONHECIMENTO FACIAL DA CONSUMIDORA. POR OUTRO LADO, ENTENDEU QUE A TRANSAÇÃO PIX CARACTERIZOU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, POR TER SIDO FEITA A TRANSAÇÃO PELA PRÓPRIA AUTORA. DETERMINOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELOS FALSÁRIOS, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO PIX NO IMPORTE DE R$ 7.600,00. JULGOU TAMBÉM IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DO BANCO REQUERIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE SE REJEITA, SENDO SUFICIENTES AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, NÃO HAVENDO DÚVIDAS QUANTO À FRAUDE PERPETRADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO, SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AFIRMOU AINDA QUE “todas as transações foram realizadas por meio dos procedimentos padrões do banco, como a habilitação de dispositivo, e dentro dos limites contratualmente estabelecidos para as operações, razão pela qual não existiam motivos para que o banco realizasse bloqueio das transações, ou identificasse não se tratar da própria autora”.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO NO PONTO. JUÍZO DE ORIGEM QUE CONSIDEROU CORRETAMENTE QUE DIFERENTE DA TRANSAÇÃO PIX, A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXIGE MAIOR RIGOR, NÃO SENDO POSSÍVEL ATRIBUIR CULPA EXCLUSIVA À CONSUMIDORA QUANDO NÃO HOUVE ASSINATURA, NEM AO MENOS RECONHECIMENTO FACIAL. PROCEDIMENTOS FEITOS EM CAIXA ELETRÔNICO E QUE PERMITIRAM O ACESSO DE FALSÁRIOS À CONTA BANCÁRIA QUE NÃO DESCARACTERIZAM A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NO CASO.

RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE, DEMANDADA, AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DO JULGADO SOB O ARGUMENTO DE QUE A TRANSAÇÃO PIX NÃO FORA REALIZADA POR ELA, O QUE FOI ERRONEAMENTE AFIRMADO EM SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR.

SOBRE O PONTO, EM SUA PETIÇÃO INICIAL, A AUTORA RELATA TEXTUALMENTE QUE: “sem que houvesse a Autora feito qualquer transação, transferência, pix, aquisição de serviços, tomada de empréstimo etc., encerrou-se a ligação”. A LIGAÇÃO A QUE SE REFERE TRATAVA-SE DAQUELA EM QUE FORA ORIENTADA, SEM A SUA CONSCIÊNCIA, A HABILITAR UM OUTRO DISPOSITIVO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA. MAIS ADIANTE RESSALTA: “Não se trata de violação do dever de guarda da senha ou de “golpe do pix” e suas variantes, em que a vítima ludibriada, acreditando que está a fazer transação para pessoa conhecida, transfere, espontânea e indevidamente, valores a terceiros fraudadores.” O MESMO RELATO CONSTAVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR ELA LAVRADO. PORTANTO, AO CONTRÁRIO DO QUE RESTOU CONSIGNADO EM SENTENÇA, A DEMANDANTE EM MOMENTO ALGUM ADMITE TER REALIZADO PESSOALMENTE AS OPERAÇÕES VIA PIX.

OBSERVE-SE QUE A APURAÇÃO INTERNA DOS BANCOS, VIA MED-BACEN, CONCLUIU PELOS INDÍCIOS DE FRAUDE, PORÉM, FOI CONSIDERADA INVIÁVEL A “REPATRIAÇÃO” DOS VALORES, PORQUE NÃO HAVIAM SIDO RETIDOS A TEMPO. FOI CONSTATADO QUE A MOVIMENTAÇÃO OCORREU A PARTIR DO APARELHO CELULAR RECÉM HABILITADO, LOGO, DISTINTO DO DISPOSITIVO USUALMENTE UTILIZADO PELA DEMANDANTE.

A TODA EVIDÊNCIA, A AUTORA FOI VÍTIMA DE GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL (FALSO CASHBACK). HÁ INDÍCIOS VEEMENTES DE QUE TODAS AS TRANSAÇÕES FORAM REALIZADAS PELOS FALSÁRIOS, UTILIZANDO-SE DO DISPOSITIVO HABILITADO VIA ARDIL, LOGO, SEM QUE A AUTORA, PESSOALMENTE, TENHA OPERADO AS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX.
CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA PARA SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANCO.

AUSÊNCIA DE TRAVAS E MECANISMOS DE CHECAGEM E CONFIRMAÇÃO DA LISURA, AUTORIA E IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES. AMBIENTE ESSENCIALMENTE ELETRÔNICO SUSCETÍVEL A FRAUDES. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO.

EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FALHA DE SEGURANÇA DO SEU SERVIÇO, QUE POSSIBILITOU A TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE, MOVIMENTAR OS RECURSOS DE SEU CLIENTE. DE IGUAL MODO, SE TERCEIRO PERSONIFICA FALSAMENTE O CONSUMIDOR, PREVALECENDO-SE DE INFORMAÇÕES DELE OBTIDAS MEDIANTE FRAUDE, NÃO PODE A VÍTIMA, QUE NÃO EXTERNOU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, VIR A SER VINCULADA A CONTRATOS FIRMADOS OU MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS PELO FALSÁRIO EM SEU NOME.

NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO, NEM O CRIMINOSO OPERA COMO PREPOSTO OU MANDATÁRIO DO CONSUMIDOR. FALTA O ELEMENTO VONTADE COMO REQUISITO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO EXCLUSIVAMENTE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O FRAUDADOR. LOGO, TAIS PREJUÍZOS NÃO PODEM SER IMPUTADOS AO CONSUMIDOR, AINDA QUE EM MOMENTO ANTECEDENTE TENHA COLABORADO INADVERTIDAMENTE PARA O ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS.

MISTER, PORTANTO, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E A ELE DAR PROVIMENTO, PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESSARCIR A POSTULANTE DO VALOR DO PREJUÍZO QUE SOFREU EM RAZÃO DAS TRANSAÇÕES VIA PIX, NO IMPORTE DE R$ 7.660,00, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE A DATA DO FATO E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO, POR CUIDAR-SE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, TUDO SEGUNDO OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, EM FACE DO PROVIMENTO RECURSAL.

FABIANO CUZINI SCARPINI

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)